Tribunal: TJSP
Processo: 1079080-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO - Rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação – A apelação oferecida deve ser conhecida, porque satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015, inclusive o do respectivo inciso II, visto que faz expressa referência à r. sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes ao ali decidido, bem como é tempestiva e regularmente preparada.
PROCESSO -

Ementa:
RECURSO - Rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação – A apelação oferecida deve ser conhecida, porque satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015, inclusive o do respectivo inciso II, visto que faz expressa referência à r. sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes ao ali decidido, bem como é tempestiva e regularmente preparada.
PROCESSO - Inconsistente a alegação de inépcia da inicial - Na espécie, a inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320, do CPC/2015, pois dela consta a pretensão deduzida pelos fatos e fundamentos especificados e deles decorre o pedido formulado com as devidas especificações, certo e determinado, visto que claros a prestação jurisdicional objetivada e os limites da pretensão deduzida, consistente em condenação do réu ao pagamento de débito relativo a mensalidades escolares vencidas.
MENSALIDADES ESCOLARES - Ação de cobrança – Reconhecimento da exigibilidade do débito cobrado pela apelada, relativo às mensalidades vencidas nos meses de fevereiro a abril de 2019 - Embora lamentáveis, as dificuldades econômicas da parte apelante não configuram caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393, do CC, uma vez que não se trata de acontecimentos extraordinários ou imprevisíveis, daí porque não afastam a obrigação da parte ré de pagar o débito exigido na inicial - Afastadas as alegações da parte ré, de rigor, o reconhecimento da exigibilidade do débito, relativo às mensalidades vencidas nos meses de fevereiro a abril de 2019, mantendo-se a r. sentença recorrida, que julgou procedente a ação, "para condenar a parte ré no pagamento de R$ 11.741,11 (onze mil, setecentos e quarenta e um reais e onze centavos), corrigido monetariamente pelo índice da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação".
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000960905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1079080-26.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAUL
IBERÊ MALAGÓ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada FUNDAÇÃO DE
ROTARIANOS DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079080-26.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO no 36928
Apelação Cível no 1079080-26.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 15a Vara Cível do Foro Central Cível
Apelante: Raul Iberê Malagó
Apelada: Fundação de Rotarianos de São Paulo
RECURSO - Rejeição da preliminar de não conhecimento
da apelação
A apelação oferecida deve ser conhecida,
porque satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015,
inclusive o do respectivo inciso II, visto que faz expressa
referência à r. sentença e os fundamentos de fato e razões de
direito são pertinentes ao ali decidido, bem como é
tempestiva e regularmente preparada.
PROCESSO - Inconsistente a alegação de inépcia da inicial
- Na espécie, a inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e
320, do CPC/2015, pois dela consta a pretensão deduzida
pelos fatos e fundamentos especificados e deles decorre o
pedido formulado com as devidas especificações, certo e
determinado, visto que claros a prestação jurisdicional
objetivada e os limites da pretensão deduzida, consistente
em condenação do réu ao pagamento de débito relativo a
mensalidades escolares vencidas.
MENSALIDADES ESCOLARES - Ação de cobrança

Reconhecimento da exigibilidade do débito cobrado pela
apelada, relativo às mensalidades vencidas nos meses de
fevereiro a abril de 2019 - Embora lamentáveis, as
dificuldades econômicas da parte apelante não configuram
caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393, do CC,
uma vez que não se trata de acontecimentos extraordinários
ou imprevisíveis, daí porque não afastam a obrigação da
parte ré de pagar o débito exigido na inicial - Afastadas as
alegações da parte ré, de rigor, o reconhecimento da
exigibilidade do débito, relativo às mensalidades vencidas
nos meses de fevereiro a abril de 2019, mantendo-se a r.
sentença recorrida, que julgou procedente a ação, “para
condenar a parte ré no pagamento de R$ 11.741,11 (onze
mil, setecentos e quarenta e um reais e onze centavos),
corrigido monetariamente pelo índice da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação”.
Recurso desprovido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079080-26.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Ao relatório da r. sentença de fls. 65/66, acrescenta-se
que a demanda foi julgada nos seguintes termos: “JULGO PROCEDENTE o pedido
para condenar a parte ré no pagamento de R$ 11.741,11 (onze mil, setecentos e
quarenta e um reais e onze centavos), corrigido monetariamente pelo índice da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescido de juros moratórios de
1% ao mês desde a citação. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré no
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios
que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, da Lei
Processual, considerando a simplicidade da causa, ausência de dilação probatória e
de realização de atos fora da terra”.
Apelação da parte ré (fls. 77/82), sustentando que: (a)
“a apelada lança argumentos esparsos, desconexos e desesperados, ora
fundamentando seus pedidos pela cobrança de mensalidades em aberto que não está
claro quais meses devidos”; e (b) “a crise financeira que assola o Brasil também
afetou o apelante que, a duras penas, tenta a todo custo honrar com todos seus
compromissos”.
O recurso foi processado, com resposta da parte apelada
(fls. 86/95), sustentando: (a) “não conhecimento da Contestação apresentada, pela
inviabilidade da via eleita”; (b) “não conhecimento do Recurso de Apelação
interposto pela Apelante, o qual não observou o princípio da dialeticidade”; e (c) que
a r. sentença deve ser mantida.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte ré é que o seu recurso
seja provido e a r. sentença reformada, para que a ação seja julgada improcedente.
2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da
apelação.
A peça processual de fls. 69/73 não se trata de recurso,
mas de petição protocolizada equivocadamente pela parte ré (fls. 76).
Assim, a apelação oferecida a fls. 77/82 deve ser
conhecida, porque satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015, inclusive o do
respectivo inciso II, visto que faz expressa referência à r. sentença e os fundamentos
de fato e razões de direito são pertinentes ao ali decidido, bem como é tempestiva e
regularmente preparada.
Ademais, a mera repetição, em sede de apelação, dos
argumentos apresentados na contestação, não implica o não conhecimento do
recurso, se suas razões forem pertinentes ao que foi decidido na sentença recorrida.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ constante do
julgado extraído do respectivo site, para caso análogo, cuja ementa ora se transcreve:
“APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC. MESMOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA
CONTESTAÇÃO. 1. A reprodução na apelação das razões já deduzidas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079080-26.2019.8.26.0100 -Voto no
4
contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente
quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela
reforma da sentença. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido” (STJ-4a Turma,
REsp 742027/PR, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 13/09/2005, DJ 26.09.2005
p. 402, o destaque não consta do original).
3. Mantém-se a r. sentença recorrida.
3.1. Trata-se de ação de cobrança promovida pela parte
apelada contra a parte apelante, lastreada em contrato de prestação de serviços
educacionais (fls. 34/36), objetivando o pagamento de débitos relativos a
mensalidades vencidas nos meses de fevereiro a abril de 2019.
3.2. Inconsistente a alegação de inépcia da inicial.
A petição inicial satisfaz os requisitos dos arts. 319 e
320, do CPC/2015.
Dos fatos e fundamentos jurídicos narrados na inicial,
decorre logicamente o pedido formulado com as devidas especificações, e a inicial é
inteligível.
Na espécie, a inicial preenche os requisitos dos arts.
319 e 320, do CPC/2015, pois dela consta a pretensão deduzida pelos fatos e
fundamentos especificados e deles decorre o pedido formulado com as devidas
especificações, certo e determinado, visto que claros a prestação jurisdicional
objetivada e os limites da pretensão deduzida, consistente em condenação do réu ao
pagamento de débito relativo a mensalidades escolares vencidas.
Descabido o indeferimento da inicial por inépcia,
quando a inicial é inteligível e coerente com narração de fatos com especificação
suficiente para revelar a causar de pedir e o alcance do pedido, permitindo o
exercício do direito de defesa pelo réu, como acontece na espécie.
3.3. A relação contratual entre as partes, na espécie,
está subordinada ao Código de Defesa do Consumidor.
A espécie envolve contrato de prestação de serviços
educacionais entre a parte ré, destinatária final (CDC, art. 2o), e a instituição de
ensino, fornecedora de serviços (CDC, art. 3o, § 2o).
Diante das alegações das partes e da prova constante
dos autos, é de se reconhecer que a relação jurídica entre as partes, objeto da ação, é
de consumo.
3.4. Reconhece-se a exigibilidade do débito cobrado
pela apelada, relativo às mensalidades vencidas nos meses de fevereiro a abril de
2019, porque: (a) a parte ré firmou contrato de prestação de serviços educacionais
(fls. 34/36), fato incontroverso nos autos (art. 374, III, do CPC/2015); e (b) a parte ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079080-26.2019.8.26.0100 -Voto no
5
reconheceu a existência da dívida, ao alegar que “a crise financeira que assola o
Brasil também afetou o requerido que, a duras penas, tenta a todo custo honrar com
todos seus compromissos” (fls. 49).
Embora lamentáveis, as dificuldades econômicas da
parte apelante não configuram caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393,
do CC, uma vez que não se trata de acontecimentos extraordinários ou imprevisíveis,
daí porque não afastam a obrigação da parte ré de pagar o débito exigido na inicial.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site deste Eg. Tribunal de Justiça, para casos análogos, aplicáveis à espécie: (a)
“CONTRATO - Prestação de serviços - Serviços educacionais - Alegação de
descumprimento da obrigação de pagamento em virtude de dificuldades
financeiras - Inadmissibilidade - Ademais, ação de cobrança instruída com o
contrato celebrado entre as partes e documentos comprovando a efetiva prestação dos
serviços - Cobrança devida - Recurso improvido” (Apelação no9117888-
90.2007.8.26.0000, rel. Des. J. B. Franco do Godoi, j. 23.02.2011, o destaque não
consta do original); (b) “Cobrança - Mensalidade escolar - Reconhecimento do
débito - Alegação de dificuldade financeira da ré - Situação que não afasta o
dever pelo pagamento dos serviços prestados - Apelação desprovida - Sentença
mantida” (21a Câmara de Direito Privado, Apelação no0018815-72.2007.8.26.0625,
rel. Des. Ademir Benedito, o destaque não consta do original) e (c) “Cobrança de
despesas condominiais. Inadimplemento e ausência de comprovante de pagamento
posterior dos débitos condominiais em aberto. Dificuldades financeiras que não
servem como argumento ao afastamento das obrigações dos condôminos.
Documentos juntados somente em sede recursal. Inadmissibilidade. Procedência da
ação mantida. Apelo improvido” (34a Câmara de Direito Privado, Apelação
no0179773-50.2010.8.26.0100, rel. Des. Soares Levada, j. 24.03.2014, o destaque
não consta do original).
3.5. Afastadas as alegações da parte ré, de rigor, o
reconhecimento da exigibilidade do débito, relativo às mensalidades vencidas nos
meses de fevereiro a abril de 2019, mantendo-se a r. sentença recorrida, que julgou
procedente a ação, “para condenar a parte ré no pagamento de R$ 11.741,11 (onze
mil, setecentos e quarenta e um reais e onze centavos), corrigido monetariamente
pelo índice da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescido de
juros moratórios de 1% ao mês desde a citação”.
4. Desprovido o recurso, ante a sucumbência recursal,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 10% para 12% o percentual
da condenação da verba honorária, por se mostrar adequado ao caso dos autos.
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com
majoração da verba honorária em razão da sucumbência recursal.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079080-26.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator